Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte contrária, reformando a resp. sentença para (i) declarar a isenção de Imposto de Renda desde 17/09/2014; (ii) determinar aos réus que se abstenham de descontar da remuneração do beneficiário os valores referentes a esse encargo; e (iii) condenar os réus a devolver os valores indevidamente descontados a partir de 07/11/2018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.